Tribunal: TJDFT
Processo: 0020639-24.2010.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0020639-24.2010.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: JURANDIR LEITE, JOAO BISPO DE SENA, JOSE BARBOSA DA SILVA, JOSE ABADIA DA SILVA LIMA, JOAO DE DEUS SANTANA ALMEIDA, KEILA ROBERTA RODRIGUES FEITOSA, LENICE DIONIZIO COSTA, LUCIA HELENA PIRES BRASIL CASSALTO SOARES, LUCIA RIBEIRO DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO DEFIRO o pagamento do crédito líquido por transferência bancária. Encaminhe-se ao banco a documentação necessária. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios